Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-04.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000008-04.2017.8.14.0070

APELANTE: SAVIO JESUS DE SOUSA MAUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. PENA BASE. REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários; repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, atacado ou ameaçado de dano.

2. No caso, pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por aquela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada, com destaque à severidade da agressão investida, tanto que a vítima caiu ao chão, e foi levada ao hospital ainda desmaiada. Portanto, não empregou o réu, moderadamente, os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que, na sua condição de homem, e ainda, de policial militar, agiu com brutalidade desmedida, ao deferir soco na boca ofendida, que a fez cair ao chão e desmaiar. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

3. Incabível a minoração da pena basilar ao mínimo legal, diante da persistência de vetoriais idoneamente fundamentadas. No caso em apreço, a culpabilidade do réu, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, não em face da consciência da ilicitude, mas em decorrência de sua condição de policial militar, que age na proteção e segurança da população, inclusive em demandas de violência doméstica. Lado outro, as circunstâncias do ilícito, pesam contra o recorrente, não em virtude das agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu a atingiu com um soco no rosto, que a fez cair ao chão e ser levada ao hospital ainda desmaiada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a condenar-lhe à reprimenda de 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do
decisum
combalido em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SAVIO JESUS DE SOUSA MAUÉS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 14252098 – Publicada em 26/08/2019, consoante ID 6486805, pág.02), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da dicção do art. 77, do Código Penal Brasileiro, mediante determinadas condições.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6486687) que o réu e a vítima Valéria Silva dos Santos mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 06 (seis) meses. Que no dia 02/01/2017, por volta das 16h00min, a ofendida estava em seu local de trabalho, quando o casal iniciou uma discussão por ligação telefônica. No mesmo dia, por volta das 22h30min, a vítima foi até a residência do apelante, localizada na Rua Siqueira Mendes, n.º 1299, Bairro Centro, no Município de Abaetetuba/PA, momento em que o casal iniciou nova discussão. Naquele ocasião, durante os desentendimentos, o réu desferiu um soco na boca da vítima, a qual caiu no chão, bateu a cabeça e desmaiou. O réu socorreu a vítima, levando-a à UPA municipal, ainda desacordada.

Em
razões recursais
(ID 14252095), clama a defesa pela absolvição do apelante, ao argumento de que não demonstrado o dolo na ação, ou seja, a vontade de lesionar a vítima, já que apenas reagiu às agressões por ela previamente praticadas.

Subsidiariamente, roga pela reforma da dosimetria da pena, com condução da pena base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, ilegalmente fundamentadas pelo Juízo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 14252098), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, no intuito de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB sejam revaloradas.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legitima defesa.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do apelante, ao argumento de que não demonstrado o dolo na ação, ou seja, a vontade de lesionar a vítima, já que apenas reagiu às agressões por ela previamente praticadas.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
é induvidosa e encontra-se confirmada pelo Boletim Médico à ID 6486673, pág. 06, que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por instrumento contuso, resultando-lhe, inclusive, perigo de vida. Descreve que a vítima teria sido atendida na unidade hospitalar, desacordada e com histórico de agressão.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima
Valéria Silva dos Santos
, ao ser ouvida em juízo, assim relata, incisivamente, a agressão sofrida, informando que no dia dos fatos o réu lhe atingiu com um soco na boca, o que a fez cair no chão e desmaiar.

O recorrente
Sávio Jesus de Sousa Maués
, por seu turno, confessa a lesão perpetrada. Argumenta, todavia, que apenas tentou se defender de supostas agressões da vítima.

Consoante cediço,
não há prova segura capaz de atestar ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude.
A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
o uso moderado dos meios necessários
; repelir
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
, atacado ou ameaçado de dano.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por aquela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada, com destaque à severidade da agressão investida, tanto que a vítima caiu ao chão, e foi levada ao hospital ainda desmaiada.

Portanto, não empregou o réu, moderadamente, os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que, na sua condição de homem, e ainda, de policial militar, agiu com brutalidade desmedida, ao deferir soco na boca ofendida, que a fez cair ao chão e desmaiar. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

Certamente, ainda que diante de injusta agressão por parte da vítima, poderia o réu ter se utilizado de outros meios para cessá-la.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Incabível, na via eleita, o exame de violação a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (REsp 1653588/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

3. O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas ? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face.

4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.786.605/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Subsidiariamente, roga a defesa pela reforma da dosimetria da pena, com condução da pena base ao seu importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, ilegalmente fundamentadas pelo Juízo.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e em via de consequência CONDENO o réu SÁVIO JESUS DE SOUSA MAUÉS pelo crime de lesão corporal, em âmbito doméstico, tipificado no art. 129, §9º c/c art. 7, incisos I da lei n. 11.340/2006. Para o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, o artigo 129, §9º do Código Penal prevê, abstratamente, pena de detenção de 03 (três) meses a 03(três) anos de detenção.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade censurável, haja vista que, subvertendo a sua condição de agente de segurança pública e conhecendo a realidade das ocorrências em razão de violência doméstica, praticou o delito em comento
; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos são desfavoráveis, uma vez que o réu agrediu a vítima por motivo fútil;

as circunstâncias são reprováveis, pois o modus operandi demonstrou violência exacerbada na prática do crime;
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos de detenção.

Em segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância atenuante da
confissão, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.
Não vislumbro nenhuma circunstância agravante a ser valorada.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, restando, DEFINITIVAMENTE 01(um) ano e 06(seis) meses de detenção.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Determino o regime Inicial de cumprimento de pena como sendo o ABERTO.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez não atendido os requisitos do art. 44 do Código Penal Brasileiro.

Considerando que atendidas as exigências do art. 77 do Código Penal Brasileiro, suspendo a pena privativa de liberdade atribuída ao réu, pelo prazo de 02(dois) anos, devendo o mesmo cumprir as seguintes condições:

a) Prestação de serviços à comunidade, apenas durante o primeiro ano da suspensão, junto ao Corpo de Bombeiros deste município.

b) proibição de frequentar bares, boates e afins;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo.

c) comparecimento pessoal e obrigatório, na secretaria da vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.”

Relativamente ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que o Juízo primevo fixou
a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos de detenção,
por considerar desfavoráveis ao apenado a sua
culpabilidade
, os
motivos do crime
e as
circunstâncias do crime
.

No caso em apreço, a
culpabilidade do réu
, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, não em face da consciência da ilicitude, mas em decorrência de sua condição de policial militar, que age na proteção e segurança da população, inclusive em demandas de violência doméstica.

Tal nuance revela, não de outra forma, maior censurabilidade social, a exigir maior rigorismo na resposta penal.

Relativamente aos
motivos do crime
, no entanto, observa-se que eles sequer foram esclarecidos, pelo que impossível a conclusão de que tenha se dado por motivo fútil.

Lado outro, as
circunstâncias do ilícito
, pesam contra o recorrente, não em virtude das agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu a atingiu com um soco no rosto, que a fez cair ao chão e ser levada ao hospital ainda desmaiada.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, porém, não ao mínimo legal, diante da persistência de demais vetoriais idoneamente fundamentadas.

Passo ao
redimensionamento da pena
:

Na
primeira etapa
, entendo, diante da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
, necessária e suficiente a imposição da pena-base no
patamar de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção.

Na
etapa intermediária,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), a perfazer a reprimenda de
1 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
fase derradeira
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a sanção concreta e definitiva de
1 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho a sentença objurgada em seus demais termos, inclusive, no tocante à concessão do
sursis
penal, estabelecido nos termos da regra do art. 77, da Lei Substantiva Penal.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a condenar-lhe à reprimenda de
1 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do
decisum
combalido em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/08/2023